Tribunal: TJDFT
Processo: 0724707-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0724707-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NEUMAN GOMES DE MELO - ME AGRAVADO: BERTULINO FRANCISCO DE SOUZA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, manifestado na petição de ID no 64233407, consoante o art. 998, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator